Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. VEÍCULO. APREENSÃO. CLONAGEM. ATO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE E VERACIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. PROVA IDÔNEA.
1. Os atos administrativos gozam de legitimidade e de veracidade, todavia tal presunção é de natureza relativa, admitindo modificação mediante prova idônea em sentido contrário.
2. A existência de registro no DETRAN/DF de vistorias realizadas após a apreensão de veículo com os mesmos caracteres em outro estado da Federação, denota que houve clonagem do automóvel regularmente registrado no Distrito Federal e impede sua baixa no sistema.
3. Reexame obrigatório efetuado. Sentença mantida.